Tribunal: TJMT
Processo: 0000784-54.2014.8.11.0082
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Apelação Cível no 0000784-54.2014.8.11.0082
Apelante: Wanderley Pastro e Outro
Apelado: Ministério Público
Visto.
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Wanderley Pastro e Outro, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca da Capital, nos autos da Ação Civil Pública no 0000784-54.2014.8.11.0082, movida pelo Ministério Público Estadual, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para, impor aos Apelantes, a obrigação de restauração das vias públicas do Residencial JK, desobstrução de ruas e demolição de cancelas e edificações construídas, especialmente na área verde, com a determinação de abstenção de realização de obras, impondo a obrigação de indenizar, a título de dano moral coletivo, o valor de vinte mil reais.
Sobreveio a petição id. 71338493, oportunidade em que os Recorrentes pugnam pela remessa dos autos à Central de Conciliação e Mediação de 2o Grau de Jurisdição, para tentativa de composição entre as partes.
Pois bem.
Nos termos do artigo 165 do Código de Processo Civil, os Tribunais, por meio de seus centros judiciários de solução consensual de conflitos, são responsáveis pelo desenvolvimento de programas destinados a auxiliar, orientar e estimular a autocomposição das partes.
Da análise dos autos, verifica-se a possibilidade de resolução da lide de forma amigável, motivo pelo qual, mostra-se imprescindível a determinação de remessa dos autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de 2o Grau de Jurisdição - Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos.
Posto isso, determino a remessa dos autos à Cejusc/Nupemec, para que se promova a tentativa de autocomposição entre as partes.
Intime-se.
Cumpra-se.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator